Tribunal: TJMT
Processo: 0011126-11.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011126-11.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.681.981-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEBORA KEYN DE ALMEIDA LOPES - CPF: 049.025.911-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA KEYN DE ALMEIDA LOPES - CPF: 049.025.911-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – PENA DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DE 167 DIAS-MULTA –

APREENSÃO DE 01 (UMA) PORÇÃO COM MASSA DE 0,58 G (CINQUENTA E OITO CENTIGRAMAS), DE COCAÍNA E 01 (UMA) PORÇÃO DE 2,87 G (DOIS GRAMAS E OITENTA E SETE CENTIGRAMAS), DE CANNABIS SATIVA L. (MACONHA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE

– MATERIALIDADE E AUTORIA

DEVIDAMENTE PROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.08 DO TJMT – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do delito de
tráfico
ilícito de
drogas
.

O Enunciado Orientativo n.07 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

O Enunciado Orientativo n.08 do TJMT
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por Cristiano Pereira de Oliveira, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Penal nº. 0011126-11.2018.8.11.0042, que julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente como incurso no art. 33, ‘
caput’
, c/c §4°, da Lei nº 11.343/06 [tráfico privilegiado], a pena de
01 ano e 08 meses de reclusão
, em regime aberto, além de 167 dias-multa. (Sentença- Id.171883242)

Inconformado, busca a reforma da sentença, requerendo a absolvição por inexistência de provas e ausência de dolo, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e do princípio do “
in dubio pro reo
”.(ID.171883269)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 171883271)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id.177188670)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE PROVADAS NOS AUTOS – RÉU QUE TRAZIA CONSIGO ENTORPECENTE PARA VENDA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES DO USUÁRIO DE DROGAS PRESO DURANTE A ABORDAGEM, CONFIRMAM, INDENE DE DÚVIDAS, A PRÁTICA DELITIVA – CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, interposto por CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A defesa pede a absolvição do recorrente nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal,

pois, sob sua ótica, não há provas concretas que o vinculam ao evento criminoso apurado.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“Segundo consta, o Serviço de Inteligência do 1° BPM recebeu uma denúncia anônima apontando a residência de n.° 82, situada na avenida Dom Bosco, bairro Dom Aquino, como ponto ilícito de venda de drogas. Então, uma guarnição da polícia militar deslocou-se para o local apontado e passou a fazer o monitoramento; em determinado momento, foi visualizado um indivíduo de camiseta listrada, entregando algo para o denunciado CRISTIANO, o qual, por sua vez, repassou, entre o muro, para o usuário Leonel Bruno da Silva. Ato contínuo, os policiais militares se aproximaram para realizar a abordagem, ocasião em que, ao perceberem a ação policial, CRISTIANO e Leonel correram para o interior da residência de n°. 82; já o indivíduo não identificado foragiu do local. Nesse ínterim, foi visualizado que o denunciado CRISTIANO dispensou algo no chão que, posteriormente, constatou que se tratava de 01 (uma) porção de cocaína. Em seguida, feita a revista pessoal, foi localizado dinheiro em notas trocadas no bolso do denunciado CRISTIANO, ao que tudo indica no valor de R$ 157,00 (cento e cinquenta sete reais). Assim, diante da situação de flagrante, foi procedida busca domiciliar na casa, onde foi encontrada uma tesoura e um rolo de linha de cor preta, semelhante a encontrada na trouxa de cocaína apreendida, além de 01 (uma) porção de maconha no sofá da residência. (...) Os denunciados CRISTIANO e DEBORA, quando interrogados pela autoridade policial, se esquivaram da acusação (fls. 12/13, 16/17 e 20/21-IP). Por sua vez, Leonel Bruno da Silva, mencionando ser usuário de droga, disse que na data em questão comprou droga com CRISTIANO, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), dizendo ainda que já comprou droga com DEBORA, mais de uma vez, inclusive de CRISTIANO, bem como do marido de DEBORA que encontra-se preso por tráfico de drogas. Ressaltou ainda que os denunciados CRISTIANO e DEBORA vendem drogas juntos (fls. 24/25). Assim, pelo narrado, tem-se que a denúncia anônima recebida, a apreensão de drogas, somado ao encontro de expressivo valor em dinheiro, tesoura e rolo de linha, demonstram que os denunciados CRISTIANO e DEBORA estavam previamente ajustados para realizarem a comercialização ilícita das substâncias com o fim de auferirem renda fácil e inescrupulosamente lucro, ainda mais que o denunciado CRISTIANO declarou estar desempregado, enquanto que a denunciada DEBORA disse trabalhar como diarista, logo, não possui renda fixa.”

A materialidade restou comprovada pelo laudo preliminar n.º 0505/2018, acostado às fls. 39/41-IP que aponta a apreensão de 01 (uma) porção com massa de 0,58 g (cinquenta e oito centigramas), que apresentou resultado positivo para cocaína e 01 (uma) porção pesando 2,87 g (dois gramas e oitenta e sete centigramas), apresentou resultado positivo para cannabis sativa l. (maconha), acondicionadas me forma de “trouxas” substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

A autoria do crime de tráfico ressoa irrefutável, pois é possível concluir do conjunto probatório que o apelante foi preso trazendo consigo substância entorpecente, junto a corré [Débora Keyn] que tinha drogas em depósito, ambos destinados à mercancia.

Com efeito, o usuário Leonel Bruno da Silva, que estava na casa dos denunciados no momento da prisão, confirmou que comprou drogas do apelante no dia

dos fatos, bem como também já adquiriu entorpecentes no local. Ao ser ouvido na fase policial, esclareceu:

“(...) Que, na data de hoje comprou droga com o Cristiano e pagou o valor de R$ 50 reais, comprou cocaína e usou a cocaína na casa da Débora, que ele não pode saber disso porque ele ameaça de morte; QUE, já comprou droga com a Débora também, mais de uma vez; QUE, comprou com o Cristiano mais de uma vez; QUE, é usuário de droga tem um bom tempo já e só usa cocaína e usa desde dos 22 anos de idade; QUE, não vende drogas; QUE, não mora lá, apenas vai lá para comprar a droga; QUE, acha que a Débora e o Cristiano vendem drogas juntos; QUE, estava no banheiro da casa da Débora quando foi preso, e estava lá usando a droga que havia acabado de comprar, comprou do Cristiano; QUE, eles não podem ficar sabendo que ele falou isso porque eles o ameaçam; QUE, o marido a Débora tem 3 anos que está preso por vender drogas, que comprou algumas vezes do marido dela antes de ser preso; QUE, o Avanil não vende nada de drogas, e apenas gosta de cerveja; QUE, ficou internado dois meses fazendo tratamento contra dependência química e transtorno psicológico e quer ser internado de novo para tratar a sua dependência as drogas; (...)”.

O policial militar Adilson Bernardino de Arruda, na fase investigativa, narrou detalhes da ocorrência que culminou com a prisão em flagrante do apelante e da corré Débora, além da apreensão da droga:

"(...) QUE O DEPOENTE NARROU QUE ESTAVA DE SERVIÇO QUANDO SUA EQUIPE DE INTELIGENCIA DO 1º BPM RECEBERAM UMA DENUNCIA ANONIMA DE NATUREZA DE TRAFICO DE DROGAS SITUADO NA AVENIDA DOM BOSCO, EM UM RESIDÊNCIA PARTICULAR DE Nº 82, QUE ENTÃO ESTA EQUIPE PASSOU A FAZER O MONITORAMENTO DO LOCAL E EM DADO MOMENTO O DEPOENTE JUNTAMENTE COM O SEU COLETA DE EQUIPE VISUALIZARAM UM ELEMENTO TRAJANDO CAMISETA LISTRADA, O QUAL ESTAVA ENTREGANDO ALGO PARA O SUSPEITO CRISTIANO E ESTE POR SUA VEZ ENTREGOU PARA O SUSPEITO LEONEL POR ENTRE O MURO, QUE OS SUSPEITOS AO PERCEBEREM A APROXIMAÇÃO DESSA EQUIPE, ENTRARAM CORRENDO PARA DENTRO DA RESIDENCIA E O SUSPEITO COM CAMISETA LISTRADA FORAGIU DO LOCAL; QUE ENTÃO FOI VISUALIZADO O CONDUZIDO CRISTIANO JOGANDO ALGO NO CHÃO, COM O INTUITO DE DESCARACTERIZAR UM POSSÍVEL FLAGRANTE; QUE APÓS UMA VERIFICAÇÃO FOI CONSTATADO QUE SE TRATAVA DE UMA TROUXINHA CONTENDO SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E EM ATO CONTÍNUO EM SEGUIDA FOI FEITA UMA BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO E LOCALIZADO EM SEU BOLSO UMA CERTA QUANTIA EM DINHEIRO, SENDO EM NOTAS TROCADAS; QUE ENTÃO ESSA EQUIPE AO INDAGAREM O SUSPEITO A QUANTIA QUE CONTINHA NO BOLSO, NÃO SOUBE RESPONDER, UMA VEZ CARACTERIZANDO A COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE; QUE FOI REALIZADO BUSCAS NO LOCAL E LOCALIZADO UMA TESOURA E UM ROLO DE LINHA DE COR PRETA, LINHA ESTA SEMELHANTE A ENCONTRADA NA TROUXINHA COM SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA; QUE TAMBÉM FOI LOCALIZADO NO SOFÁ DA REFERIDA RESIDENCIA UMA TROUXINHA CONTENDO SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE A CONDUZIDA DEBORA DISSE QUE O ELEMENTO QUE FORAGIU DO LOCAL É CONHECIDO COMO "CARLINHOS"; QUE ENTÃO DIANTE DA SITUAÇÃO FLAGRÂNCIA, ESSA EQUIPE OS CONDUZIDO ATÉ ESSA UNIDADE DE POLÍCIA PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS (...)".

A testemunha policial militar Adilson Bernardino de Arruda, em juízo externou:

“(...) Que naquele dia estávamos monitorando o local; Que ali é um local antigo de tráfico de droga; Que eu digo o local a onde é uma casa de baixo de uma caixa d’agua; Que tem um senhor lá que não para preso, já faz muitos anos que ele vem fazendo tráfico ali; Que eu não me recordo o nome dele; Que nesse dia estávamos monitorando o local e tinha várias pessoas entrando e saindo; (...) Que esse senhor viu a viatura e correu para a rua; (...) Que os acusados estavam lá dentro, estava um monte de gente; Que esse senhor saiu de dentro da casa; Que detivemos o pessoal que estava ali dentro; (...) Que não conseguimos fazer a detenção desse senhor; Que eu não cheguei a visualizar o Cristiano entregando e recebendo algo de alguém, porque ali ficam várias pessoas; Que eu não me recordo de ter visto alguém entregando e recebendo algo; (...) Que localizamos um entorpecente, se eu não me engano, uma trouxinha de pasta-base, eu não lembro muito bem, mas era pouquinha coisa; (...) Que havia outra pessoa dentro da casa em que ele correu e se escondeu dentro do banheiro; Que na revista pessoal foi localizado uma trouxinha, se eu não me engano maconha; (...) Que localizamos porção dentro da casa; (...) Que monitorando a gente visualizava sempre uma pessoa indo até a porta e alguém sempre passando algo; (...) Que o Leonel correu e escondeu dentro do banheiro, ele estava com entorpecente; Que houve o ato de passar alguma coisa um para o outro pelo muro; (...) Que eu lembro que o Cristiano estava dentro da casa quando ele foi detido; (...) Que já foi feito prisão lá naquele local, não é a primeira vez; (...) Que pelo que eu me recordo havia só linha e sacolinha plástica; Que as investigações que estávamos fazendo eram porque o local já era conhecido; Que eles moravam lá na frente, de baixo da caixa d’agua, na parte do fundo é um senhor que mora sozinho; (...) Que a maconha foi encontrada no interior da residência, eu não me recordo certinho do local; Que uma trouxinha de cocaína foi localizado com um rapaz lá dentro, um usuário, correu e escondeu lá no banheiro; Que o nosso alvo era o senhor que foragiu e não o denunciado; (...) Que não havia suspeita em relação a Debora”.

No mesmo sentido, são as declarações em sede Judicial da testemunha policial militar Edvandro de Oliveira Pereira Leite:

“(...) Que havia os dois acusados e tinha mais gente na casa; Que o motivo da prisão foi que ali já é frequente a denúncia de tráfico; Que no dia chegou outra denúncia e a gente foi verificar; (...) Que a vigilância, observando a localidade, viu o cara de listrado passando droga, o qual quando viu a guarnição foragiu; (...) Que foi visto o cara de listrado passando algo, porém quando a gente aproximou para fazer a abordagem, ele correu; Que eu cheguei a presenciar esse ato dele passado e recebendo; (...) Que tinha um que correu para dentro da casa, correu para dentro do banheiro e deu descarga; Que dentro da casa, no sofá, foi encontrado entorpecente escondido; (...) Que estava o Cristiano mais o de listrado que fugiu; Que para quem o de listrado passou foi para o Cristiano; Que a Debora estava na casa; (...) Que a denúncia de tráfico naquela casa é antiga; Que as denúncias faziam menção da casa, sem nome, sem nada, mas sempre o pessoal da casa; (...) Que a Debora falou que morava na casa; (...) Que o Cristiano é cunhado da Debora; (...) Que a Debora falou que estava com alguém internado no Pronto Socorro (...); Que o alvo era o senhor que correu; (...) Que quando a gente estava chegando à residência, o senhor passou o entorpecente para o Cristiano; Que a Debora estava no local; (...)”

Com relação ao depoimento prestado por policiais, a jurisprudência afirma que constitui:

“Meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Neste entendimento, cito o Enunciado Orientativo n. 08 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

E ainda, cito o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.
(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

Na fase policial, o acusado negou a prática delitiva, mencionado ser apenas usuário de cocaína:

“(...) QUE, não é traficante de drogas; QUE, é usuário de drogas, que usa cocaína; QUE, não estava dentro a casa que foi achada a droga;; QUE, a casa é de sua cunhada Débora; QUE, estava no fundo da casa do Avanil (conhecido seu) mais o Leonel, que estava ali conversando; QUE, onde o pegaram e o prenderam é longe da casa da Débora; QUE, a PM veio do fundo da casa do Avanil e prenderam ele, o Avanil e o Leonel; QUE, levaram todos eles para dentro da casa da Débora; QUE, depois que o levaram para casa da Débora viu os PMs achando drogas no sofá da casa dela, parece que acharam uma trouxinha de maconha; QUE, não sabe dizer se algum dele vende drogas, nunca viu; QUE, o valor de 157 reais é de sua propriedade e estava no seu bolso; QUE, este dinheiro é de seu trabalho como garçom na ‘Lelis’ e ‘Papa Pizza’ (...)”

Em juízo,
“(...) alegou que na época era usuário de cocaína, mas hoje em dia não é mais. Sobre os fatos o acusado narrou que quando os policiais chegaram ele estava nos fundos da casa, conversando com um colega Avanil, tio de Debora; que a Debora é sua ex-cunhada; que ele não sabe dizer de onde os policiais tiraram a história de que ele estava passando algo para outra pessoa; que quando viu a polícia não dispensou nada; que o dinheiro encontrado com ele era proveniente de seu trabalho na época, como garçom; que ele viu a droga que foi encontrada, mas não sabe de quem é, e que não tinha nenhuma droga com ele; que em relação as declarações de Leonel o mesmo afirmou que são mentiras; que ele nega qualquer participação nos fatos e não sabe de onde surgiu a denúncia sobre ele; que Debora não era usuária, nem vendia drogas.”

A corré Débora, ouvida apenas na Delegacia de Polícia, negou qualquer envolvimento com o tráfico, asserindo que a droga apreendida em sua residência ‘...
deve ser do Senhor que estava cuidando de sua casa, que se chama Carlinhos.
”(Sic.)

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, no sentido de ausência de provas para manter a condenação, os depoimentos prestados pelas testemunhas que são policiais militares, estão em consonância com as provas amealhadas, indicando a prática do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, consta que uma guarnição da polícia militar deslocou-se para o local apontado e passou a fazer o monitoramento; em determinado momento, foi visualizado um indivíduo de camiseta listrada, entregando algo para o recorrente [Cristiano], o qual, por sua vez, repassou, entre o muro, para o usuário de drogas [Leonel].

Ato contínuo, os policiais militares se aproximaram para realizar a abordagem, ocasião em que, ao perceberem a ação policial, o recorrente e Leonel correram para o interior da residência de n.º 82; já o indivíduo não identificado foragiu do local.

Nesse ínterim, foi visualizado que o apelante dispensou algo no chão, que, posteriormente, constatou que se tratava de 01 (uma) porção de cocaína. Em seguida, feita a revista pessoal, foi localizado dinheiro em notas trocadas no bolso do mesmo [Cristiano], no valor de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais).

Diante da situação de flagrante foi procedida busca domiciliar na casa, onde fora encontrado uma tesoura e um rolo de linha semelhante a encontrada na trouxa de cocaína apreendida, além de 01 (uma) porção de maconha no sofá da residência.

Assim, constata-se que a tese absolutória se encontra divorciada das provas colacionadas aos autos e, portanto, não há que se falar em absolvição nos termos propostos pela defesa.

No mais, insta consignar que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse sentido, dispõe também a jurisprudência do TJMT:

“O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

“Os depoimentos dos policiais militares, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da
droga
, são idôneos para sustentar a condenação criminal, visto que, por se tratar de
crime
de
ação

múltipla
, o
tráfico
de
drogas
consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, dentre as quais manter em depósito substância entorpecente para mercancia”.

(N.U 1001903-85.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

“(...) Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Ademais, cediço que não é necessário que o recorrente seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta capitulada no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/06, conforme o aresto que transcrevo:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Diante dos fatos, sem razão o recorrente, eis que a decisão está amparada em robusto cotejo probatório que, de forma clara, revela a atuação do apelante no delito de tráfico ilícito de drogas, restando inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
IMPROVEJO
o apelo interposto por CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025